Tribunal: TCU
Processo: 014.631/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7663/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.631/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Campos Reig Luiz (XXX.015.369-XX); Arlete Campos Reig (XXX.479.649-XX); Edinete Viana Nascimento (XXX.452.647-XX); Eliete Vianna Nascimento Vieira (XXX.274.817-XX); Elisabeth Vianna Nascimento (XXX.530.347-XX); Elizabeth Campos Reig (XXX.531.779-XX); Margareth Campos Reig (XXX.700.379-XX); Richard da Silva Cavalcanti (XXX.874.017-XX); Vlamir Cavalcanti Junior (XXX.506.737-XX); Vlamir Cavalcanti Junior (XXX.506.737-XX); Vlamir Cavalcanti Junior (XXX.506.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.